Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006441-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (EMBARGADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0006-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

-

HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §3o, I, DO CPC - TEMA 1076 DO STJ
- REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 90, §4o, DO CPC -
DESCABIMENTO -
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL.

1.
Embora
no Juízo
a quo

tenha sido abordada a possibilidade
de
redução dos honorários pela aplicação do art. 90, §4o, do CPC, nesta Instância Recursal
o recorrente
silenciou
a respeito em suas
razões
do
Agravo de Instrumento,
tendo a matéria
sido arguida
somente
em sede de
Embargos de Declaração, restando assim configurada a preclusão consumativa e patente inovação recursal.

2.
Segundo recente
jurisprudência do

STJ
, n
ão se presta
m
os declaratórios para o
rejulgamento
da causa
,
como se pretende no caso, considerando que
a
aplicação de honorários por apreciação equitativa,
com fulcro no
art. 85, §8o, do CPC foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada
.

3.

Embargos de declaração rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
que, sob a
minha relatoria
e
por unanimidade,
desproveu o recurso
de Agravo de Instrumento
e manteve
a fixação de honorários sucumbenciais pelo sistema de faixas
imposta pela
decisão atacada, com fulcro no art. 85, §3o, I, do CPC
,
nos autos
da Execução Fiscal n.o 0000764-07.2016.8.11.0078
,
ajuizado
em
desfavor
d
a ora Embargada
CELIA REGINA TRAVAGINI

e outros
executados

(id.
170552682
).

Em suas razões, o
Embargante

alega que
“os
decisuns
omitiram a aplicação do artigo 90, § 4o do CPC”
, bem como que
“nos casos em que é reconhecida ilegitimidade passiva, mas a execução continua, o STJ tem apontado para aplicação do art. 85, § 8o, NCPC, entendimento que não desrespeita o que foi julgado no Tema 1.076”
(id.
171968675
).

Com tais argumentos, postula o provimento do recurso, c
om
e
feitos
i
nfringentes
, para o fim de
sana
r as omissões apontadas e
“reduzir a verba honorária, por aplicação do art. 85, §8o, e ainda a redução do art. 90, 4o do mesmo diploma legal”
.

A
Embargada

deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id.
173634692
).

O R
ecurso
é
tempestivo
(id.
172000657
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende
seja sanada
omissão

que alega constar no Acórdão quanto à possibilidade de redução da verba honorária
por aplicação do art. 85, §8o
(apreciação
equitativa)
e
,
ainda
,
pela metade, por força
do art. 90,
§4o, ambos do CPC
(id.
123857977
)
.

O Acórdão embargado
, sob a minha
relatoria,

restou
assim
ementa
do
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §3o, I, DO CPC - TEMA 1076 DO STJ. 1.
No Tema 1.076/STJ fixou-se o entendimento que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade só é possível nas hipóteses estritamente previstas no
§ 8o do art. 85 do CPC
. Portanto, em regra, os honorários devem ser estabelecidos com base no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, a depender da participação da Fazenda Pública, isto é, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo parte ilegítima, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência (
AREsp
n. 2.231.216/SP). 3. Recurso desprovido.
”
(
TJMT.
N.U 1006441-31.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito
Público, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
23/05/2023,
DJ
e
31/05/2023)
.

Logo de plano, registro que
os declaratórios não comportam provimento
, pois
n
o Acórdão embargado

não existem as omissões apontadas
.

De início, sabe-se que
é
vedado, em sede de
Embargos de Declaração
, ampliar-se o objeto do recurso
,
aduzindo questões novas não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

In
casu
, ainda que o Embargante tenha questionado a redução dos honorários pela aplicação do art. 90, §4o, do CPC no Juízo
a quo
, nesta Instância
R
ecursal não
trouxe
uma linha sequer
traçada
sobre o assunto
nas razões do Agravo de Instrumento
interposto
, tanto que
constou da
fundamentação
do Acórdão embargado
:

“
Contudo, ao contrário do que foi narrado pelo ESTADO, o Juízo
a quo

não aplicou a
redução
dos honorários
prevista no art. 90, §4o, do CPC
,
em sede de Embargos de Declaração (id. 75893369, na origem),
contra o que não se insurgiu o Agravante em suas razões recursais

(id. 123857977)
.

Portanto,
cinge-se o presente Recurso
à análise
apenas e tão somente
sobre
a possibilidade de se
rem fixados, na hipótese, os
honorários de sucumbência pelo critério da equidade
, na forma dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC
.
”
(id.
170552684
).

Ou seja,
o pleito
de
aplicaç
ão
da
redução dos honorários

foi suscitado pela Fazenda
Pública

somente
nestes Embargos de Declaração, e não nas razões que visavam à modificação da decisão agravada, restando assim configurada a preclus
ão consumativa e patente
inovação recursal.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I - Na origem, Aparecida de Cassia dos Santos de Freitas ajuizou ação ordinária em desfavor da União, com valor da causa
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em setembro de 2015, objetivando o reconhecimento de desvio de função e o pagamento das diferenças salariais dele decorrentes. Na sentença, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sendo julgada extinta a demanda sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a legitimidade passiva da União. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido, mantida a decisão monocrática em agravo interno. II - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. III -
O argumento de que não houve majoração dos honorários somente foi suscitado pela parte embargante em embargos de declaração e não após a decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial da parte contrária, caracterizando assim indevida inovação recursal. IV - Observa-se que, após a publicação da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial e não enfrentou a questão dos honorários sucumbenciais recursais, não houve nenhuma manifestação, por parte da ora embargante, quanto ao tema. De igual modo, nas razões da impugnação ao agravo interno interposto pela União, a ora embargante também não se insurgiu em relação à ausência de condenação em honorários sucumbenciais recursais. V - Desse modo, "
é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
" (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1.455.777/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 17/9/2015.) VI - A Segunda Turma tem reiteradamente decidido, em casos idênticos como o dos autos,
pela rejeição dos embargos de declaração para majoração dos honorários advocatícios diante da ocorrência de preclusão e de configuração de inovação recursal
(
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.621.551/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
27/3/2017;
Edcl
no
Agint
no
REsp
1.621.331, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, publicado em 26/4/2017.) VII - Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ.
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.861.201/RS,
R
elator
:
Min
.
Francisco Falcão, Segunda Turma,
j.
21/3/2022,
D
Je

24/3/2022)
(
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2.
A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às
folhas 578-595 (e-STJ).
Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração
. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.
4 .
Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.768.343/MG, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022,
DJe
19/04/2022.)
(
g.n
.)

Quanto à pretensão de aplicação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC
, a matéria já foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado,
enfrentada de forma objetiva e fundamentada,
em consonância com jurisprudência recente do STJ,
não se prestando os declaratórios para o
rejulgamento
da causa.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último.

2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
”
(
STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ,
R
elator
:
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
19/6/2023,
DJe
21/6/2023.)

Por tais razões, constatando-se que
o Acórdão
não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante
em relação ao
quantum

fixa
do a título
dos honorários
de sucumbência
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023